Tribunal: TJSP
Processo: 2168701-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de penhora sobre o salário do executado – Honorários advocatícios que têm natureza de verba alimentar. Inteligência dos art. art. 85, § 14 c.c. art. 833, § 2°, ambos do CPC – Pretensão do exequente que se afigura desarrazoada no caso concreto – Constrição deve recair mensalmente sobre 10% dos ganhos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de penhora sobre o salário do executado – Honorários advocatícios que têm natureza de verba alimentar. Inteligência dos art. art. 85, § 14 c.c. art. 833, § 2°, ambos do CPC – Pretensão do exequente que se afigura desarrazoada no caso concreto – Constrição deve recair mensalmente sobre 10% dos ganhos líquidos do executado, até a quitação do débito – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168701-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NELSON
ROBERTO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR, é agravado IGHOR RAPHAEL
DAS NEVES AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168701-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15355
2
Agravo de Instrumento: 2168701-89.2020.8.26.0000
Agravante: Nelson Roberto Correia dos Santos Junior
Agravado: Ighor Rafael das Neves Amorim
Magistrado de 1a Inst.: Gustavo Antônio Pieroni Louzada
Comarca: Santos 3° Vara Cível
VOTO No 15.355
AGRAVO DE INSTRUMENTO “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA”
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Possibilidade de penhora sobre o salário do executado
Honorários advocatícios que têm natureza de verba
alimentar. Inteligência dos art. art. 85, § 14 c.c. art. 833, §
2°, ambos do CPC Pretensão do exequente que se afigura
desarrazoada no caso concreto Constrição deve recair
mensalmente sobre 10% dos ganhos líquidos do executado,
até a quitação do débito Decisão reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Nelson Roberto Correia dos Santos Junior, contra a r.
decisão1 que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Honorários Advocatícios)” que move em face de Ighor Rafael das
Neves Amorim, indeferiu o pedido do exequente, que pretende
promover penhora sobre o salário do executado, até a quitação do
débito exequendo (valor histórico de R$ 2.280,76).
Insurgiu-se, então, o advogado exequente,
pleiteando a reforma do ato judicial, a fim de que se proceda à
penhora mensal, sobre os ganhos do executado, em montante
1 Fl. 68, dos autos principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168701-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15355
3
equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos.
O recurso foi processado com a outorga
parcial do pleiteado efeito suspensivo (fl. 15).
Não houve apresentação de contraminuta (fl.
18).

Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Com efeito, em razão do advento do Novo
Código de Processo Civil, não restam mais dúvidas de que os
honorários pertencentes ao advogado, inclusive aqueles decorrentes
da
sucumbência
da
parte
processual,
possuem
natureza
eminentemente alimentar (art. 85, § 14).
Neste contexto, como corolário da sua
imprescindibilidade, a execução destes honorários está imune à
objeção da impenhorabilidade do bem atingido pela pretensão
executória, nos termos do art. 833, § 2°, do CPC).
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta Corte de Justiça, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168701-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15355
4
INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PENHORA DE SALÁRIO.
1.
Segundo o STJ: "É de se permitir, portanto,
que pelo menos uma parte do salário possa
ser atingida pela penhora para pagamento de
prestação
alimentícia,
incluindo-se
os
créditos
de honorários
advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, os quais têm
inequívoca natureza alimentar (CPC/2015,
art.
85,
§
14)."
Assim,
a
regra
da
impenhorabilidade de salário inscrita no art.
833,
do
CPC
deve
ser
aplicada
com
moderação, mediante a análise do caso
concreto, vez que não pode levar à completa
frustração do direito do credor, ao passo que
protege de forma exacerbada o patrimônio do
devedor. 2. Considera-se que a constrição de
10%
do salário líquido
não
compromete
sobremaneira a subsistência do agravado, ao
passo que igualmente busca a efetividade da
demanda. Recurso parcialmente provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2107809-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Felipe
Ferreira, 26° Câmara de Direito Privado,
julgado em 31/08/2020).
Ocorre que, tendo em vista o valor do débito
e a ausência de informações acerca do valor dos ganhos do
executado, entendo que o montante requerido pelo exequente (25%
do salário bruto) deve ser mitigado, a fim de garantir não só a
razoabilidade da execução, como também a efetividade da demanda
e o princípio da menor onerosidade do devedor, no caso.
Deste modo, na esteira do aresto aludido,
entendo que a constrição deve recair, mensalmente, sobre montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168701-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15355
5
equivalente a 10% do(s) salário(s) líquido(s) recebido(s) pelo
executado/agravado, até a quitação total do débito.
Portanto, entendo que a r. decisão agravada
merece reforma, para que se proceda ao bloqueio mensal de 10%
dos ganhos líquidos do executado, até a quitação integral do débito
alimentar.
Ante o exposto, revogo a liminar recursal e,
pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)